Tribunal: TJES
Processo: 0022609-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022609-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de contradição e obscuridade quanto às matérias ventiladas nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022609-42.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO ATELIÊ DE IDEIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 6775604, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu parcial provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDA. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que associação sem fins lucrativos foi autuada por descumprir o disposto nos arts. 75, §4-A, “b”, e 154-A, II, “b” da Lei Estadual n.º 7.000/2001, deixando de proceder à escrituração fiscal digital.

2- O fato de ser associação sem fins lucrativos não a torna isenta, per si, de apresentar EFD, assim como a afirmação de que inexistem prejuízos ao erário com a referida omissão, haja vista a ausência de emissão de nota fiscal, não pode servir como supedâneo ao descumprimento da norma jurídica. Precedentes deste TJES.

3- Apesar de devida a aplicação da multa isolada em comento, de rigor sua minoração, porquanto excessiva.

4- Considerando que a Apelada se trata de entidade sem fins lucrativos, que à época do fato gerador já não emitia mais notas fiscais, e que não foram demonstrados prejuízos financeiros para o Estado, além da baixa gravidade da conduta na hipótese em voga, reputo adequado minorar a referida multa, arbitrada em R$ 195.435,90 para R$ 5.000,00 mil reais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

Nas razões recursais de ID 6953229, o Embargante sustenta a ocorrência de obscuridades e contradições no julgado, em suma, ao argumento de que “
Uma vez concluída pela higidez do Auto de Infração, o acórdão ora embargado concluiu pela redução da multa aplicada uma vez que a pessoa jurídica não mais emitia notas fiscais, além do fato de que não foram demonstrados prejuízos financeiros e que era baixa a gravidade da conduta. Todavia, o fato da ora embargada não emitir mais notas fiscais não significa que estava com suas atividades paralisadas. Isto porque, em que pese não emitisse mais notas fiscais, a pessoa jurídica continua efetuando diversas operações de aquisições e bens. Não obstante, o fato de ser uma entidade sem fins lucrativos não a exime de cumprir suas obrigações legais e, consoante expressamente disciplinado no Código Tributário Nacional (CTN), ‘
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
’ (art. 136). Ora, , se estamos diante de um crédito de natureza tributária, não há como ser afastada ou diminuída a responsabilidade do infrator pela natureza da sua pessoa jurídica ou pela extensão dos danos
”.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da Fazenda Pública com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Ressalte-se, ademais, “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.